Tribunal: TJDFT
Processo: 0752942-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0752942-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0718911-10.2024.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, em suma, que a agravada cobrou indevidamente, de má-fé, parcelas que foram depositadas judicialmente e defende que, além da multa fixada, a agravada deve ser condenada ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente, com base no Código de Defesa do Consumidor. Afirma, ainda, que em face da suspensão do atendimento no plano de saúde, a operadora deve ser condenada ao ressarcimento das 15 parcelas mensais depositadas pelo agravante sem a contrapartida de atendimento médico. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que a agravada seja condenada ao pagamento da indenização pleiteada. Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 213881131 nos autos de origem): Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas. Após redistribuição do feito (ID 198739403) e decisão de intimação para pagamento, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 204197863). Na petição de ID 196756494, afirma o exequente que a parte executada descumpre a liminar concedida no processo 0083914-75.2009.8.070001, que fixou multa limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como o ressarcimento das parcelas pagas a maior. Assevera que houve cobrança indevida de 72 parcelas no valor de R$ 192.075,89 que estas já haviam sido recolhidas por depósito judicial em 29/07/2022, resultando direito de ressarcir em dobro. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte requerida afirma que não houve descumprimento da liminar, tampouco suspensão dos serviços de plano de saúde. Discorre que o valor de R$ 20.000,00 reais a título de multa é exorbitante, requerendo sua redução. Defende que não há que se falar em pagamento a maior, já que os depósitos realizados foram inferiores e que pende no processo a demonstração do pagamento de 41 prestações, vez que desde o ajuizamento da ação transcorreram-se 184 meses. Requer concessão do efeito suspensivo ao cumprimento provisório. Indica imóvel como garantia (ID 205508232 e 205508237). No ID 207594004 a parte exequente não aceita o imóvel como garantia, justificando a existência de várias penhoras anteriores. No ID 209229956, a parte executada apresenta exceção de pré-executividade, repete os mesmos argumentos expostos na impugnação ao cumprimento de sentença. A parte exequente apresentou réplica (ID 212066647). É o relatório. Decido. Restou definido na decisão que concedeu tutela antecipada (ID 204197869, página 3): não majoração do valor das parcelas em função da idade; autorização para realizar os pagamentos mediante depósitos judiciais e fixação de multa diária em caso de descumprimento de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00. Da negativa de atendimento Conforme documentos contidos no ID 212066649, a partir da página 29 até a página 58, é possível verificar uma série de telegramas que notificam o executado sobre cancelamento, bem como o valor de parcelas a serem adimplidas. Além disso, são vários e-mails enviados pelo exequente com a finalidade de informar toda a situação à parte executada. Logo acerca da multa é válida sua exigência. Todavia importa consignar que não há atualização sobre astreintes, veja-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. ARBITRAMENTOS DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA SOBRE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIR A DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os juros moratórios são devidos a partir da intimação do devedor para o cumprimento a decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos. Logo, não incidem juros moratórios até o término do prazo para quitação do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento. 2. A aplicação de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos. 3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, as astreintes não integram a base de cálculo da verba honorária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1304024, 07150046920208070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da cobrança das mensalidades É importante consignar que, conforme tela Bankjus em anexo, há saldo atualizado (08/10/2024) de R$ 160.848,09 que se referem a depósitos feitos pelo exequente, já que a decisão de tutela antecipada autorizou o depósito. Frise-se que os depósitos estão vinculados aos autos 0083914-75.2009.8.070001 que se encontram suspensos aguardando julgamento do RE no 630.852/RS que trata sobre reajuste de plano em função da idade. Porém o fato de a executada ter reconhecido a inexistência de faturas até 31/12/2023, deve ser levado em consideração, já que não houve notícia de ação judicial com a finalidade de efetuar cobrança, mas tão somente avisos da existência de débitos. Há que se fazer distinção entre cobrança e cancelamento do plano. Comprovada negativa de prestação por parte do plano – como se depreende das provas carreadas pelo exequente (ID 212066649) – justa a irresignação da parte. Em que pese, as declarações da parte executada, nos telegramas, atestando existência de valores a serem adimplidos, não há uma cobrança propriamente dita, isto é ação judicial, protesto indevido ou cobrança administrativa. Assim, o pedido de repetição em dobro não deve prevalecer. Do pedido de devolução das parcelas O pedido em questão também não merece prosperar, pois a multa imposta na decisão de tutela antecipada possui o escopo de coagir o executado ao cumprimento decisório, ora, a comprovação das negativas do plano prova o descumprimento e consequente imposição de multa e não o ressarcimento de valores que efetivamente seriam devidos, como pretende o exequente, pois do contrário ocorreria ilícito locupletamento, pois exige a prestação do serviço e ao mesmo tempo não pagaria por ele. Do efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença No que se refere ao pedido de efeitos suspensivos ao cumprimento de sentença, é uma medida de caráter excepcional que possui como requisitos: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 6o DO ART. 525 DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A concessão do efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, em não havendo o preenchimento de dois dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, quais sejam a relevância da fundamentação, bem como a garantia integral do Juízo, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 2 - A leitura atenta da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante na origem, assim como das razões recursais deste Agravo de Instrumento revela que, de fato, a Recorrente não alegou qualquer das matérias previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, do que se extrai a ausência de relevância de seus fundamentos e o acerto da decisão que rejeitou a impugnação, pois não houve sequer impugnação aos cálculos apresentados pelo credor. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1315287, 07274146220208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, em que pese a indicação de imóvel como garantia do juízo (ID 205508239 e 205508238) não se observa prejuízo à executada, porquanto se trata de procedimento provisório e nos termos do § 3o do artigo 537: a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, bem como tema 743 do STJ. Noutra ótica o valor referente à multa não é capaz de prejudicar a solidez do capital da pessoa jurídica executada. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e a exceção de pré-executividade da parte executada. Condeno a parte executada ao pagamento da multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que deverá ser depositada em conta judicial vinculado a este processo. Em razão do acolhimento parcial, conforme tema 410 do STJ, condeno o exequente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o excesso de R$ 5.742,93 (decorrente da indevida correção das astreintes) e valor requerido a título de restituição dobrada, R$ 489.208,74, contudo a cobrança fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. Deverá a Secretaria retificar os autos, a fim de seja modificado o feito para "cumprimento provisório de sentença". Preclusa esta decisão, aguarde-se o julgamento do RE no 630.852/RS. Intime-se. Os embargos de declaração opostos pelo embargante foram rejeitados pela decisão de ID 219396624. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença referente a ação revisional c/c declaratória e repetição de indébito referente a contrato de plano de saúde, em que se pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas que impuseram reajuste por faixa etária em desconformidade com o Estatuto do Idoso (autos no 0083914-75.2009.8.07.0001). Cito a ementa do acórdão exequendo: AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE EM DECORRÊNCIA DE O SEGURADO COMPLETAR A IDADE DE 60 ANOS. PERCENTUAL ABUSIVO. ANULAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. 1. É nula a cláusula do contrato de seguro de assistência à saúde que estabelece percentuais de reajustes abusivos aos prêmios do segurado por alteração de sua faixa etária. 2. É aplicável, aos contratos firmados antes do advento do Estatuto do Idoso, a proibição de se cobrar valores diferenciados nos planos de saúde em razão da idade, eis que se trata de norma de ordem pública. 3. A devolução em dobro do valor cobrado de forma indevida, com base no disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, somente tem lugar quando evidenciada a má-fé e não configurada a hipótese de engano justificável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 511078, 20090110232368APC, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor(a): LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2011, publicado no DJE: 10/6/2011. Pág.: 117) No processo de conhecimento, foi deferido, em sede de tutela provisória, que o pagamento das mensalidades do plano de saúde se desse por meio de depósito judicial (ID 34133675). O agravante alega que a agravada teria efetuado de má-fé a cobrança indevida de parcelas que já teriam sido depositadas judicialmente, o que teria ocasionado a suspensão indevida do atendimento no plano de saúde. Com base nessas alegações, o agravante formula diversos pedidos, incluindo indenização em dobro pelas parcelas cobradas indevidamente e ressarcimento das parcelas pagas durante o período em que suspensa a prestação de serviços pela operadora. Contudo, os referidos pedidos não se referem ao cumprimento das obrigações impostas no acórdão proferido durante a fase de conhecimento, mas na verdade, a pedidos novos, baseados em fatos posteriores, os quais deveriam, em princípio, ser formulados por meio de ação própria. É inadmissível a formulação de pedidos novos de natureza condenatória à guisa de cumprimento de sentença, ante a manifesta inadequação da via eleita. Assim, não se verifica a presença do fumus boni iuris. Do mesmo modo, não se constata o periculum in mora, dado que o agravante sequer indica qual seria o dano decorrente da decisão agravada que tornaria necessária a sua imediata suspensão. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024 13:23:30. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador